Tribunal: STF
Processo: CC 8450
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Turiaçu/MA em face do Tribunal Superior do Trabalho.



    Na origem, Ariene Ferreira de Melo e José Ribamar Marques Souza ajuizaram reclamação trabalhista contra o Município de Turiaçu buscando o reconhecimento de vínculo trabalhista, o pagamento de verbas trabalhistas, FGTS e indenização por danos morais (doc. 1, p. 16). 



    Afirmaram que foram contratados, em julho de 2002, após processo de seleção, para exercerem a função de agente comunitário de saúde. Alegaram que não usufruíram de quaisquer direitos trabalhistas, uma vez que o ente público não os reconhecia como servidores, mas apenas como bolsistas. Relatam que, no ano de 2008, o gestor municipal expediu portarias nominais reconhecendo-os como servidores municipais. Porém, a despeito do reconhecimento, os direitos trabalhistas não teriam sido quitados.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região manteve sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho (doc. 25). 



    O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Recurso de Revista dos autores para, igualmente, reconhecer a incompetência daquela Justiça, nos seguintes termos:



    Na demanda em exame, a Corte Regional registrou a existência de Lei Municipal instituidora de Regime Jurídico Único, validamente publicada em data anterior à admissão dos autores mediante processo seletivo, que abrangia todos os empregados contratados pelo Município reclamado, razão pela qual reconheceu a incompetência dessa Justiça Especializada para a apreciação do feito.



    (...)



    Com efeito, o quadro fático delineado pela Corte de origem no excerto supratranscrito permite o enquadramento da presente hipótese na ressalva contida na parte final do artigo 8° da Lei nº 11.350/06, o que resulta na existência de vinculo estatutário entre os reclamantes e o reclamado. (doc. 26, p. 5)



    Encaminhado o feito à Justiça Comum, o juiz de direito da Comarca de Turiaçu/MA suscitou o presente conflito negativo, por entender que competiria à Justiça do Trabalho processar e julgar a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de Direito da Comarca de Turiaçu/MA e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça Comum é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.  



    Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:  



    a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe 21/8/2017).  



    Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo.  



    No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).  



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.



    2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).  



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, Rcl 70.319/PI e Rcl 77.056/RS, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024, 7/8/2024 e 11/3/2025, todas da minha relatoria.  



    No presente caso, o juiz de Direito suscitante reputou que competiria à Justiça do Trabalho processar e julgar a reclamação, pois “são requeridas verbas anteriores à posse como servidoras estatutárias, ou seja, anteriores à alteração oriunda da lei Municipal nº 561/2008” (doc. 10, p. 3). Invocou, assim, a Súmula n. 97 do Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, a controvérsia apresentada nestes autos revela conteúdo diverso do indicado.



    Segundo se extrai da inicial, os próprios reclamantes afirmam terem sido contratados, em 2002, após processo seletivo, para exercerem a função de agente comunitário de saúde. O juiz do Trabalho, por sua vez, indicou que a “Lei Municipal 383/1997, acostada à defesa e não impugnada pela parte contrária, cria o Estatuto do Servidor Público Civil do Município de Turiaçu e estabelece que o vínculo entre os servidores e a Administração será exclusivamente estatutário” (doc. 24, p. 3).



    Nesse contexto, quando da contratação dos reclamantes (inclusive antes da Lei municipal n. 561/2008), já vigia previsão legal de regime estatutário único no Município, a atrair, ao menos em tese, a discussão a respeito das regras e direitos daquela espécie de vínculo. Daí porque o Tribunal Regional do Trabalho assim indicou ao reconhecer sua incompetência:



    Compulsando-se os autos, verifica-se a existência da Lei Municipal nº 383/1997, juntada aos autos através da mídia jacente à fl. 93, que estabeleceu o Regime Jurídico Único, tratando do Estatuto do Servidor Público Civil do Município de Turiaçú. 



    Ressalta-se, que a publicação de tal lei se deu em 07/11/1997, consoante atesta a certidão constante na mídia acostada aos autos (fl. 93).



    In casu, a reclamante fora classificada em seletivo (fls. 95), nomeada (fl. 24) e empossada (fl. 23) no cargo de agente comunitário de saúde em data posterior à publicação da Lei Municipal 383/1997, portanto, vigorava o Regime Jurídico Único. 



    Dessa forma, imprescindível concluir que a relação laboral mantida entre as partes é de natureza estatutária, amoldando-se perfeitamente à exceção prevista no art. 8° da Lei 11.350/2006. (doc. 25, p. 4)



    A solução da controvérsia vertida na reclamação trabalhista de origem demanda exame sobre o próprio enquadramento dos reclamantes em regime estatutário previsto em lei própria do Município. Exige do Poder Judiciário que aprecie a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, a atrair, portanto, a competência da Justiça Comum, na forma da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Turiaçu/MA.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à Vara Única da Comarca de Turiaçu/MA.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator